Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739773-05.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLI MONTEIRO DE ARAUJO PACIENTE: MACIEL FIGUEREDO GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MACIEL FIGUEREDO GOMES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu a juntada da folha de passagens dos adolescentes J.C.M. (vítima) e R.A.O. (amigo da vítima). Liminar indeferida (ID 64306630). Informações prestadas (ID 64383708). Na petição de ID 64402496, a impetrante requereu a desistência do presente remédio heroico. DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator